Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704674-83.2020.8.07.0009 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDAS: LUDIMILA REIS SILVA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes. 3. É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilidade solidária das corretoras de câmbio pelas operações efetuadas pelas suas correspondentes está limitada ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. Portanto, a corretora de câmbio não responde por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial. 5. As alegações das corretoras de câmbio no sentido de que a operação realizada entre suas correspondentes e a cliente seria vedada pelo Bacen, não exclui as suas responsabilidades, uma vez que também lhes cabe, como instituições contratantes do correspondente cambiário, garantir "o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações", art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11. 6. Sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, as fornecedoras do serviço não podem invocar a excludente de culpa exclusiva da consumidora, sob o argumento de que ela tinha conhecimento dos riscos do negócio, em razão de aparente ilicitude pela promessa de entrega futura da moeda adquirida em cotação supostamente incompatível com as praticadas no mercado. Tais elementos por si só não tornam a consumidora responsável pelo inadimplemento das fornecedoras. 7. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 8. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo da autora e da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda e deu-se parcial provimento ao apelo da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, alegando a ilicitude do contrato objeto do pedido, bem como a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, uma vez que celebrado em desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, aduzindo que deve ser afastada a sua corresponsabilidade, ao argumento de que não se pode exigir da recorrente que responda por negócio jurídico unilateral e proibido praticado exclusivamente pela requerida IEX à margem de qualquer tipo de controle exercido tanto por si própria quanto pelo BACEN. Acrescenta ter ficado claramente demonstrado que as práticas da ré IEX extrapola os limites da lei e do contrato de correspondência cambiária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXII, e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Carta Magna, apontando negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa, bem como inobservância ao princípio da legalidade. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID Num. 36591744 - Pág. 29). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Nada obstante a defesa da ré/apelante UNIÃO ALTERNATIVA, impende ressaltar que a relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora figura inquestionavelmente como destinatária final dos serviços de câmbio fornecidos pelas rés, seja como correspondente ou como contratante, que se enquadram como fornecedoras do serviço, a teor do que se constata nos artigos 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor” (ID Num. 33470444 - Pág. 12). (...) “Nesse passo, atento as regras do CDC e considerando que a lesão sofrida pela autora decorreu da má prestação do serviço de compra de moeda estrangeira, forçoso se reconhecer a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de consumo, nos termos do artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. Ora, ainda que todas as empresas não façam parte de um mesmo grupo econômico, não há dúvidas de que estão na cadeia de consumo do serviço cambiário oferecido no mercado, sendo esse o entendimento reiterado nos julgados dessa Corte” (ID Num. 33470444 - Pág. 13). (...) “Outrossim, as alegações das apelantes no sentido de que a operação realizada entre as partes, consubstanciada na compra futura de moeda estrangeira, seria vedada pelo BACEN, ou nula em razão de tal vedação, ou de que não tinham ciência da transação, ou de que não teriam contribuído diretamente para o dano, ou de que sua correspondente não teria registrado a operação firmada com a cliente nos sistemas do Bacen, ou de que ouve operações em valores superiores ao permitido, não altera a conclusão acerca da responsabilidade solidária, haja vista que também era de suas responsabilidades, como instituições contratantes dos correspondentes cambiários, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (ID Num. 33470444 - Pág. 13). De modo que, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos II, XXXII, e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017